Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por DIANA SUELI PEREIRA DE SOUZA CUNHA ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A Impetrante sustenta (i) que foi reinternada em 20/01/2026 no Hospital Regional do Gama com Infarto Agudo do Miocárdio que demanda cateterismo urgente; (ii) que sua família solicitou cópia integral do prontuário médico junto ao hospital, mas o documento ainda não foi disponibilizado; (iii) que a “própria Central de Regulação do SUS, ao analisar o pedido, o classificou com a ETIQUETA VERMELHA (EXTRA-REGULATÓRIO), que representa o nível máximo de prioridade e indica risco iminente de morte ou de dano permanente à saúde”, porém agendou o procedimento para 27/01/2026 no Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal; (iv) que a “espera pelo procedimento, ainda que por poucos dias, representa uma violação direta ao direito à vida e à saúde”; e (v) que a “longa fila de espera para procedimentos como o cateterismo já foi objeto de análise pelo TJDFT, que reconheceu a omissão estatal e a necessidade de intervenção judicial para garantir o direito dos pacientes”. Requer a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade coatora providencie, no prazo máximo de doze horas, a realização de cateterismo no Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal ou em hospital da rede privada, sob pena de multa diária, bem como a “expedição de ofício com urgência ao Hospital Regional do Gama (HRG), para que apresente, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, cópia integral e legível do prontuário médico e de todos os laudos e exames. É o relatório. Decido. O mandado de segurança não foi instruído com prova pré-constituída hábil a evidenciar o direito líquido e certo afirmado na petição inicial. O documento que instrui a petição inicial demonstra apenas que a situação clínica da Impetrante foi classificada como “emergência” e que o cateterismo foi agendado para o dia 27/01/2026. Sequer foi apresentado relatório médico apto a evidenciar que o agendamento não atende à gravidade do quadro clínico da Impetrante ou coloca em risco a sua vida ou integridade física. Se o prontuário médico é essencial para a comprovação dos requisitos para a liminar, a sua falta inviabiliza a sua concessão e a própria via mandamental. Com efeito, sem embargo à situação adversa imposta à Impetrante pela precariedade da saúde pública do Distrito Federal, os documentos que instruem a petição inicial não bastam à demonstração da existência de ato ilícito violador de direito líquido e certo. De acordo com o artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial deve ser indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou faltar embasamento probatório ao direito líquido e certo alegado. Na explanação de Leonardo José Carneiro da Cunha: “Na verdade, somente se revela adequado o mandado de segurança se o direito se apresentar líquido e certo. Não havendo direito líquido e certo, não será cabível o writ. Haverá, noutros termos, inadequação da via eleita. Ora, sabe-se que sendo inadequada a via eleita, falta interesse de agir. É que o interesse de agir compõe-se da necessidade, utilidade e adequação. Não havendo adequação, não há interesse de agir. Logo, o direito líquido e certo compõe o interesse de agir, integrando as condições da ação. Ausente o direito líquido e certo, haverá de ser extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito, facultando-se à parte a impetração de outro writ, desta feita com a prova pré-constituída, se ainda houver prazo para tanto, ou o uso das vias ordinárias. (...) Em sentido técnico, direito líquido e certo significa, como se viu, comprovação documental e pré-constituída dos fatos alegados, demonstrando-se, logo com a petição inicial, a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora. Não havendo tal comprovação de plano e sendo necessária a dilação probatória, descabe o mandado de segurança, por falta de interesse de agir, confirmando-se a situação no âmbito das condições da ação. (A Fazenda Pública em juízo, 6a ed. Dialética, 2008. p. 392/393)” É o que se verifica no caso sub judice: a petição inicial foi instruída com documentos claramente insuficientes para comprovar a existência, sob o aspecto instrumental, de direito líquido e certo hábil a respaldar a impetração de mandado de segurança. À falta, portanto, de lastro probatório suficiente à demonstração documental do direito líquido e certo alegado, é imperativo o indeferimento da petição inicial. A propósito, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – INCAPACIDADE LABORAL – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA. A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do “writ” produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida.” (AGRG no RMS 30.870, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.06.2013)” No mesmo sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSE EM CARGO PÚBLICO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para reconhecer o direito líquido e certo à posse no cargo de “Professor de Educação Básica – Atividades”. A Impetrante sustenta que o Termo de Negativa de Posse inicialmente juntado aos autos continha erro material quanto à denominação do cargo e que, após a retificação do documento, demonstrou o cumprimento dos requisitos exigidos para a posse, dispensando-se a apresentação do diploma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a Impetrante comprovou, por meio de prova pré-constituída, contemporânea à impetração, o direito líquido e certo à posse no cargo público; e (II) estabelecer se é possível juntar documentos novos após a prolação da sentença para suprir a ausência de prova pré-constituída. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova documental pré-constituída, contemporânea à impetração, sendo inviável a produção de provas no curso do processo. 4. A Impetrante instruiu a petição inicial com documento que fazia referência a cargo diverso daquele pretendido, não comprovando de plano o direito alegado. 5. A juntada do termo de negativa de posse retificado aos autos ocorreu apenas quando da interposição da apelação, após a sentença, o que caracteriza inovação recursal e supressão de instância, sendo vedado no rito do mandado de segurança. 6. A mera alegação de que a Administração Pública teria demorado a retificar o documento não dispensa a comprovação do requerimento administrativo para tal finalidade, o que não foi demonstrado nos autos. 7. O artigo 494, I, do CPC autoriza a correção de erro material na sentença, não se aplicando à retificação de documento juntado pela própria parte impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação desprovida.Unânime. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, contemporânea à impetração, sendo inadmissível a juntada de documentos novos após a sentença para suprir a ausência de prova documental inicial. 2. A retificação de documento administrativo após a impetração não pode ser utilizada para modificar a fundamentação, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. (APC 0713610-31.2024.8.07.0018, 3a T., rela. Desa. Fátima Rafael, DJe 24/06/2025)” (g.n.) A Impetrante deve deduzir a sua pretensão na via ordinária, que contempla tutela provisória de urgência, ou insistir na via mandamental providenciando suporte probatório adequado. Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 e do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator